Tribunal: STF
Processo: RHC 82288
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
ELEITORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
1 - Para o oferecimento da suspensão condicional do
processo, o acusado não pode estar sendo processado ou ter sido
condenado por outro crime (art. 89, Lei nº 9.099/95). Precedentes.
2 - Diante da negativa de proposta de suspensão condicional
do processo pelo Ministério Público, se o juiz entende estarem
presentes os pressupostos, deve submeter à Procuradoria-Geral a
recusa do oferecimento (HC 75.343, Rel. Acórdão Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 18.06.91; HC 76.439, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ
21.08.98, RHC 77.255, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 01.10.99).
3 - Recurso desprovido.